Tribunal: TJBA
Processo: 8125789-15.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8125789-15.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA ALICE GONCALVES VIEIRA SANTANA

Advogado(s)
:
TULIO MIRANDA PITANGA BARBOSA, DIOGO GOMES QUADROS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. PLANSERV. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. PROCEDIMENTO DE NATUREZA MÉDICO-HOSPITALAR. COBERTURA DEVIDA. LEI Nº 9.656/98. RN Nº 465/2021 DA ANS. SÚMULA 608 DO STJ. INAPLICABILIDADE DO CDC. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 421, 422, 423 E 424 DO CÓDIGO CIVIL. INSUFICIÊNCIA DA REDE CREDENCIADA. NEGATIVA INDIRETA DE COBERTURA. TRATAMENTO FORA DA REDE. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. BLOQUEIO JUDICIAL EXCEPCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §§ 3º E 11, DO CPC. TEMA 1059 DO STJ. DISTINGUISHING DO TEMA 1313 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

1.
A cirurgia bucomaxilofacial indicada para tratamento de patologia com repercussão funcional e sistêmica, a ser realizada em ambiente hospitalar e sob anestesia geral, não se confunde com procedimento odontológico simples ou meramente estético, qualificando-se como procedimento médico-hospitalar de cobertura obrigatória, à luz da RN nº 465/2021 da ANS e da jurisprudência do STJ.

2.
A cláusula genérica de exclusão de “procedimentos odontológicos” não pode ser interpretada de modo ampliativo para afastar cobertura de tratamento essencial à preservação da saúde da beneficiária, sob pena de esvaziamento da finalidade contratual e afronta ao art. 196 da Constituição Federal.

3.
A mera indicação genérica de unidade ou profissional credenciado não é suficiente para afastar a responsabilidade do plano. Incumbe à operadora demonstrar, de forma concreta, a efetiva disponibilidade de profissional habilitado e apto a realizar o procedimento específico indicado, em tempo oportuno e com adequação técnica ao caso.

4.
A insuficiência qualitativa ou operacional da rede credenciada configura negativa indireta de cobertura, legitimando o custeio do tratamento fora da rede, sem que isso represente exercício arbitrário de livre escolha pelo beneficiário.

5.
Embora o reembolso de despesas realizadas fora da rede credenciada, em regra, observe os limites da tabela contratual, a jurisprudência do STJ admite mitigação dessa restrição quando evidenciada falha relevante na prestação do serviço, inexistência ou insuficiência da rede apta ou ausência de disponibilização efetiva do tratamento necessário.

6.
É legítima a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC, quando a tutela específica se revela ineficaz ou incapaz de assegurar, em tempo útil, o resultado prático equivalente, especialmente em demanda de saúde que envolve procedimento essencial e risco de agravamento do quadro clínico.

7.
O bloqueio judicial de verbas públicas, embora excepcional, é admitido pela jurisprudência do STF e do STJ para assegurar o cumprimento de decisão judicial destinada à efetivação do direito fundamental à saúde e à vida, não prevalecendo, em hipóteses dessa natureza, a invocação abstrata do regime de precatórios.

8.
Mantém-se a verba honorária fixada com base no valor da condenação, porquanto, uma vez convertida a obrigação de fazer em perdas e danos, há proveito econômico mensurável, o que afasta, no caso concreto, a incidência do Tema 1313 do STJ e autoriza a aplicação do art. 85, § 3º, do CPC.

9.
Em razão do desprovimento do recurso, cabível a majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 3º, I, e 11, do CPC, observado o Tema 1059 do STJ e mantida a distribuição do ônus sucumbencial fixada na origem.

10.
De ofício, impõe-se a adequação dos critérios de atualização do débito imposto à Fazenda Pública
.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. ADEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelaç
ão Cível
nº

8125789-15.2024.8.05.0001
, no qual figuram como apelante e apelada as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO

,

e assim o fazem pelas seguintes razões.

Salvador/BA, 05 de maio de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR

VII